Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707484-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR AGRAVADO: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA D E S P A C H O Por meio do documento de ID no 61469840, os agravados requerem a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 60871120), que antecipou os efeitos da tutela recursal. Todavia, nada há, nas razões do pedido de reconsideração, que abale a fundamentação da decisão monocrática referida, que, por isso, há de ser reafirmada, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator